Tribunal: TJMT
Processo: 1062185-87.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1062185-87.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Inobstante à Certidão de Id. 75091455, ao analisar os autos constatei que a Unimed Cuiabá interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.
O Recurso recebeu o n.o 1002108-07.2020.8.11.0000, foi distribuído para a Terceira Câmara de Direito Privado sob a relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos, e foi julgado em 20/04/2020.
Desse modo, em observância às disposições do artigo 80, § 1.o, do RITJ/MT e do artigo 930, parágrafo único, do CPC, ante a prevenção do nobre colega, necessária a sua redistribuição.
Redistribua-se, portanto, ao eminente Desembargador Dirceu dos Santos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora